Tribunal: STF
Processo: ARE 1555251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. ARTIGOS 3º, I, "B", DA LEI Nº 10.637/2002 E DA LEI Nº 10.833/2003. LC 192/2022. SUPERVENIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. PRECEDENTE DESTA CORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação interposta pela impetrante em face de sentença que julgou improcedente pedido para obter a tomada de crédito a título de PIS e COFINS na aquisição de produtos sujeitos à tributação monofásica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS relativos às aquisições de produtos tributados pelo sistema monofásico e destinados à revenda.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No tocante ao tema em discussão, mister se faz mencionar que no regime monofásico, o qual possui previsão constitucional no art. 149, § 4º, a tributação concentra-se na etapa inicial da produção, geralmente no fabricante ou no importador, e desonera-se o restante da cadeia produtiva. É a chamada tributação monofásica ou concentrada, podendo ser verificada a utilização desse regime de tributação em relação a diversos produtos/mercadorias.



    4. Assim, considerando que fabricantes e importadores submetidos a essa sistemática tributária estão obrigados por lei ao recolhimento da contribuição ao PIS/COFINS de toda a cadeia, os comerciantes atacadistas e varejistas têm as alíquotas dessas contribuições sociais reduzidas a zero.



    5. Nesse aspecto, a Lei nº 10.865/2004 passou a prever a vedação, conforme disposto no art. 3º, inciso I, alínea “b”, das Leis nº 10.637/2002 (PIS) e nº 10.833/2003 (COFINS), que fossem descontados créditos sobre a aquisição de produtos submetidos a tributação concentrada constante no art. 2º, § 1º de ambos os diplomas legais.



    6. Destarte, no tocante aos produtos/mercadorias sujeitos ao regime monofásico, a pretensão da impetrante, na qualidade de revendedora desses produtos e encontrando-se submetida à alíquota zero a título de contribuição ao PIS e COFINS, não encontra amparo legal no tocante a ver reconhecido o direito de creditamento das aludidas contribuições sociais, porquanto inexistente.



    7. Evidencia-se, ao contrário do que entende a impetrante, a ausência do recolhimento das aludidas contribuições sociais pela empresa, a qual encontra-se submetida à aplicação de alíquota zero na aquisição de produtos sujeitos ao regime de tributação monofásico, não havendo que se cogitar em direito a crédito no caso em exame.



    8. A esse respeito, o STJ, no julgamento do tema 1093 (REsps nº 1.894.741/RS e nº 1.895.255/RS), pela sistemática dos recursos repetitivos, reiterou o entendimento acerca da vedação genérica à constituição de créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica. Na referida discussão, as empresas revendedoras alegavam que o art. 17 da Lei nº 11.033/2004 teria revogado as normas impeditivas do creditamento, argumento que foi rechaçado pela Corte Superior, que estabeleceu que o referido dispositivo apenas se refere à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor. Esta controvérsia não difere da ora retratada nos autos, em que as empresas revendedoras deduzem que a LC 192/2022 permitiria o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS sobre o custo de aquisição de bens sujeitos ao regime monofásico. Ocorre, entretanto, que, a despeito da existência da LC 192/2022, deve-se atentar, assim como determinado pelo STJ no âmbito do tema 1093, que tal norma não derrogou o que fora estabelecido pelos artigos 3º, I, "b" da Lei nº 10.637/2002 e da Lei nº 10.833/2003, devendo haver uma interpretação sistemática e integrada do ordenamento jurídico.



    9. Como bem salientando por esta Turma, no julgamento da ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003318-21.2022.4.03.6108, a LC 192/2022 ao reduzir a zero as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre as aquisições de combustíveis, não instituiu qualquer espécie de crédito presumido. Isso porque, a norma referenciada visa apenas assegurar “aos adquirentes de combustíveis como insumos, em operações pretéritas, realizadas com alíquota positiva, a manutenção dos créditos que já haviam apurado antes da LC 192, de 2022.”.



    10. Destarte, considerando inexistir crédito da qual a empresa revendedora possa se valer, torna-se inaplicável à hipótese o entendimento do STF na ADI 7181, que apenas delineou a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal na aplicação da MP 1.118/2022.



    11. Ademais, vale mencionar que a lei pode estabelecer exclusões ou vedar deduções de créditos para fins de apuração da base de cálculo das exações em comento, ao amparo constitucional, havendo direito de creditamento somente nas hipóteses previstas em lei, sob pena de violação ao art. 111 do Código Tributário Nacional. Na verdade, verifica-se que a impetrante objetiva a redução da incidência da exação (PIS/COFINS) mediante o desconto de créditos na aquisição de produtos/mercadorias sujeitas ao regime monofásico de tributação, - ao que cumpre salientar que não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo -, haja vista que a redução da base de cálculo da exação ou a exclusão de crédito tributário somente ocorre mediante expressa previsão legal, a cargo do Poder Legislativo.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    12. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea "c"; e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente